Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709789-14.2022.8.07.0010 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDA: MARIA CLARA VIEIRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA VIEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE APENDICITE AGUDA. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se inadequada a formulação de pedido genérico de recebimento do apelo no efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato de plano de saúde comercial firmado entre a operadora e o beneficiário (Súmula 608/STJ). 3. De acordo com o enunciado da súmula no 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 4. Não há de se aceitar o período de carência de 180 (cento e oitenta dias) determinado no extrato apresentado pela operadora do plano de saúde, porque, para procedimentos de urgência/emergência, a carência deve ser tão somente de 24 horas consoante arts. 12, inciso V, letra C e 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998. 5. É abusiva a cláusula contratual que limita o atendimento emergencial às primeiras 12 (doze) horas, considerando as determinações contidas na Lei no 9.656/98, o que revela a impossibilidade de tais preceitos serem suplantados pela Resolução da CONSU no 13/98. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, incisos V, alínea “b” e VI, 16, e 35-C, todos da Lei 9.656/1998; 42, parágrafo único e 54, §§3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que em nenhum momento a recorrida deixou de ser atendida ou de receber assistência médica, sendo prestado o devido atendimento dentro das regras contratuais entabulada pelas partes. Afirma que a negativa de cobertura para a internação solicitada pela parte recorrida se deu unicamente em razão do não preenchimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias estipulado no contrato, o que entende estar amparado pela lei e pelo contrato assinado entabulado entre as partes. Assevera que a parte recorrida aderiu ao plano no dia 07/09/2022 e buscou internação no dia 22/10/2022, ocasião em que contava com apenas 45 (quarenta e cinco) dias de plano de saúde. Argumenta que a necessidade de cobertura de procedimentos de emergência, relativos à pacientes que ainda não cumpriram o período de carência, deve ser limitada às primeiras 12 (doze) horas de atendimento e que, se for necessária a continuidade, a responsabilidade financeira passa a ser do contratante, o que afirma ter sido atendido pela operadora. Assevera ser patente a conduta da recorrente, pois forneceu a cobertura emergencial necessária à parte autora, em estrito cumprimento às determinações normativas vigentes, pois os atendimentos imprescindíveis à estabilização do quadro de saúde da parte autoria foram fornecidos, não havendo qualquer descumprimento contratual por parte da Hapvida, tampouco ilícito; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, defendendo que a aplicação da multa, como forma coercitiva para o cumprimento de obrigação de fazer, deve seguir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos12, incisos V, alínea “b” e VI, 16, e 35-C, todos da Lei 9.656/1998; 42, parágrafo único e 54, §§3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, a recusa da apelante viola o disposto no art. 12, V, alínea “c”, da Lei no 9.656/1998 que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde: ..... Na hipótese, a parte autora já havia cumprido o intervalo de 24h de carência na data do requerimento da cirurgia, pois aderiu ao plano em 07/09/2022 (ID 51337471) e somente no dia 22/10/2022 efetuou o pedido de atendimento no Hospital Brasiliense (ID 51337472). Ademais, é fato que o pedido de cobertura da cirurgia da autora, ora apelada, está lastreado na emergência do caso. O relatório médico anexado aos autos retrata a necessidade de realização de cirurgia de emergência em razão do quadro clínico condizente com apendicite aguda, incidindo na espécie o disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/1998: ..... Percebe-se, portanto, que para o quadro clínico da apelada, a cirurgia pretendida não era eletiva, e sim de emergência. Por conseguinte, não há de se aceitar o período de carência de 180 (cento e oitenta dias) determinado no extrato apresentado pela apelante (ID 51337476), porque, para procedimentos de urgência/emergência, a carência deve ser tão somente de 24 horas consoante arts. 12, inciso V, letra C, e 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998. Desse modo, a prescrição médica da necessidade de realização de cirurgia de emergência tem o condão de afastar a observância ao período contratual de carência em plano de saúde (art. 12, inciso V, alínea "b", da Lei no 9.656/1998). Nessa linha, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que os planos de saúde não poderão recusar atendimento em situação de urgência e/ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência, sendo considerada abusiva a negativa de cobertura: .... Além disso, impende destacar que considera-se abusiva a cláusula contratual que limita o atendimento emergencial às primeiras 12 (doze) horas, considerando as determinações contidas na Lei no 9.656/98, o que revela a impossibilidade de tais preceitos serem suplantados pela Resolução da CONSU no 13/98. Nesse sentido: ..... Diante de tais considerações, é de se concluir que a r. sentença recorrida deve ser mantida, considerando a necessidade de cobertura de tratamento de saúde de emergência, como demonstrado no caso dos autos (ID 52762795). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APENDICITE AGUDA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019). 2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 3. "A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra" (AgInt no REsp 2.025.038/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado aos danos sofridos pela parte recorrida, que, mesmo em tratamento urgente, teve o custeio de sua internação negado pelo plano de saúde. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.393.271/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nada a prover quanto ao pedido de afastamento das astreintes arbitradas pelo Juízo a quo, uma vez que o valor arbitrado mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à apelante, não ficando demonstrada nenhuma onerosidade excessiva da multa” (ID 52762795), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante aos dissensos pretorianos indicados, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023